Tribunal: TJES
Processo: 5001528-11.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001528-11.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: WASHINGTON ALAIR BAYER VIEIRA
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

16.03.2022 a 23.03.2022

Recurso inominado nº
5001528-11.2021.8.08.0014

Recorrente:
PICPAY SERVICOS S.A

Recorrido:
WASHINGTON ALAIR BAYER VIEIRA

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Gustavo Henrique Procópio Silva

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por PICPAY SERVICOS S.A contra a sentença de ID nº
1847136
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº
1847142
. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID nº
1847146
.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparatória de danos morais, ajuizada por
WASHINGTON ALAIR BAYER VIEIRA
em face de
PICPAY SERVIÇOS S.A
.

Alega o autor, em síntese, que a requerida bloqueou indevidamente suas transações no aplicativo de pagamento
PicPay
e passou a lhe cobrar R$ 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais), sob o argumento de que uma transação por ele realizada havia sido contestada perante o banco emissor do cartão de crédito, acarretando na retenção da quantia. Destaca, no entanto, que jamais impugnou a operação perante a instituição financeira, tendo, inclusive, adimplido as faturas de cobrança respectivas. Neste contexto, afirma que tentou, por diversas vezes, solucionar o impasse na esfera administrativa, sem que a ré providenciasse o cancelamento da cobrança e a liberação de sua carteira digital, pelo que requer a declaração de inexistência do débito e a compensação dos danos extrapatrimoniais sofridos.

Indeferido o pedido de antecipação de tutela pela decisão de id 7058428. Determinada a inversão do ônus da prova.

Em sede de contestação, a requerida sustenta que o demandante utilizou o cartão de crédito de sua mãe Cecilia Bayer para realizar um pagamento à usuária @glendabiachi182, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em duas parcelas de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), mas a titular do cartão impugnou as transações posteriormente, sob a alegação de desacordo comercial, fazendo com que o banco cancelasse os pagamentos. Assim, por entender legítima a operação, a ré aduz ter realizado a cobrança e limitado a operação do autor, pois contrária aos termos de uso da plataforma. Nestes termos, argumenta não existir ato ilícito na espécie, a ensejar reparação.

Réplica carreada ao id 7777180.

É o relato, apesar da desnecessidade (art. 38, da Lei 9.099/95).
DECIDO
, fundamentadamente, nos termos do art. 98, I, da CRFB/88.

Presentes os pressupostos de existência e validade do processo e as condições da ação, passo ao julgamento da lide, com análise do mérito.

De plano, nota-se que autor e ré se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidor e fornecedora, prescrito pelos arts. 2º e 3º do CDC. Vê-se também a presença de vulnerabilidade fática, técnica ou jurídica do requerente, a justificar a aplicação da legislação protetiva.

No caso dos autos, cinge-se a controvérsia sobre a existência de dívida entre as partes, bem como sobre a legalidade das restrições de utilização do aplicativo de pagamentos impostas ao autor, pela parte ré.

Não há dúvidas de que o demandante se valeu do serviço de intermediação de pagamentos ofertado pela ré para transferir R$ 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais) de sua carteira digital (@washington.bayer) para a carteira digital de sua noiva (@glendabianchi182), mediante utilização do cartão de crédito de sua mãe Cecília Bayer, cujo faturamento seria realizado em 2 (duas) parcelas de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). A operação de transferência do numerário em si é reconhecida por ambos os litigantes, sem qualquer divergência quanto à sua efetivação.

Existe, no entanto, discussão sobre a percepção dos valores respectivos pela plataforma ré, uma vez que alega não lhe ter sido repassada a quantia pelo banco emissor do cartão de crédito, em virtude de contestação da operação pela titular.

Sobre tal ponto, imperioso notar que as faturas de cobrança acostadas ao id 7011952 revelam que houve o devido lançamento das cobranças no sobredito cartão de crédito, sem qualquer espécie de impugnação ou de sobrestamento do repasse para análise da operação. Ademais, ainda que tal fato não reflita diretamente no recebimento da quantia pelo destinatário (
PicPay
), mostra-se oportuno ressaltar que as faturas foram devidamente quitadas, sem qualquer indício de reembolso das destacadas quantias por parte do banco emissor.

Ao contrário, vê-se que a requerida, a despeito de suscitar suposta conduta contrária aos termos de uso da plataforma (contestação de transação legítima) por parte do autor, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, CPC).

Em verdade, não há evidência alguma de que o demandante (ou sua mãe) tenha impugnado a transação perante o cartão de crédito, de modo a causar prejuízo à requerida. Bastaria, no particular, que a ré apresentasse a comunicação / notificação do banco neste sentido, mas não foi o caso.

Tais considerações revelam que foi indevida a cobrança em face do requerente, bem como a restrição ao uso dos serviços.

É sabido que o vício do serviço, por si só, não conduz ao automático acolhimento do pleito compensatório, devendo existir elementos outros que evidenciem efetiva lesão aos direitos da personalidade da consumidora.

In casu,
duas peculiaridades chamam a atenção: 1) as diversas tentativas infrutíferas do requerente, na seara administrativa, sem solução do conflito, nem adequada resposta por parte da fornecedora; 2) o incontroverso bloqueio realizado na conta digital.

A omissão reiterada e específica da fornecedora diante dos reclamos do consumidor retrata uma postura de desprezo para com a parte vulnerável, causando-lhe indignação e frustração na perseguição de seus direitos.

Além disso, a restrição de acesso do usuário à plataforma digital justifica o acolhimento do pleito reparatório, já que suficiente para violar os direitos da personalidade do consumidor.

Neste sentido:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. REITERADAS COBRANÇAS INDEVIDAS A TÍTULO DE ANUIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS DIRETAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO INFORMADOS NA INICIAL. BLOQUEIO INDEVIDO DA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE EFETIVOS DESCONTOS EM VALOR SUPERIOR AO FIXADO NA R. SENTENÇA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO – DESCASO. E os Juízes da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, no sentido do provimento parcial do recurso inominado, para condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização à parte recorrente, por dano moral, de R$ 10.000,00 (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0000729-90.2013.8.16.0182/0 - Curitiba - Rel.: Flávio Dariva de Resende - J. 24.10.2014) (TJ-PR - RI: 000072990201381601820 PR 0000729-90.2013.8.16.0182/0 (Acórdão), Relator: Flávio Dariva de Resende, Data de Julgamento: 24/10/2014, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 29/10/2014).

APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS - CONTA BANCÁRIA BLOQUEADA - AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DANOS MORAIS - CABIMENTO. A Instituição Financeira que bloqueia conta bancária de cliente sem a devida autorização judicial e sem comprovar qualquer irregularidade nas movimentações financeiras do cliente deve indenizá-lo. V.V.P.: (Des. Paulo Mendes Álvares) APELAÇÃO - DANOS MORAIS - QUANTUM - RAZOABILIDADE -VALOR ELEVADO - REDUÇÃO. Deve ser reduzida a indenização por danos morais quando, considerando as circunstâncias em que se deram os fatos e as demais diretrizes norteadoras do instituto, for fixada em valor elevado pelo Juiz a quo. (TJ-MG - AC: 10042100029661001 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 20/03/2014, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/04/2014)

A hipótese narrada não se enquadra, por óbvio, como mero dissabor ou algo que deve ser encarado como normal, existindo sim a obrigação de indenizar. Quanto a quantificação indenizatória do dano moral, a doutrina vem atribuindo a este um duplo caráter, a saber:
compensatório
e
punitivo
. Assim, a reparação deve servir como uma atenuação do sofrimento das vítimas (caráter compensatório), bem como deve atuar como sanção ao ofensor (caráter punitivo), não estimulando-o a praticar novamente atos lesivos a terceiros. Neste particular, entendo que a finalidade primordial da indenização é proporcionar compensação às vítimas, sendo que o caráter sancionatório é mero reflexo, não devendo ser considerado a título de quantificação.

Assim, quanto ao valor reparatório, a fixação deve observar como parâmetros a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do ofensor, as condições sociais do ofendido, dentre outras que se mostrarem relevantes para que a compensação moral seja efetiva e obedeça aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse diapasão, considerando a condição econômica de ambas as partes; a culpabilidade da parte requerida; as repercussões do ato ilícito; o período de duração do bloqueio da carteira digital (mais de 1 ano); a finalidade compensatória precípua da condenação por danos morais, reputo suficiente estimá-los em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com os devidos acréscimos, quantia bastante para a reparação do ato ilícito, sem proporcionar enriquecimento sem causa da vítima.

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido constante da inicial, para
(1) DECLARAR
a inexistência de débito entre as partes, no que toca à operação objeto dos autos;
(2) CONDENAR
a requerida PICPAY SERVICOS S.A. a pagar ao autor WASHINGTON ALAIR BAYER VIEIRA, a título de dano moral, o valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), atualizados monetariamente a partir da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros legais a partir da citação, por se tratar de relação contratual.

Nestes termos, julgo extinto o processo com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A recorrente alega, em apertada síntese, a inexistência de qualquer conduta ilícita que tenha acarretado dano à recorrida. Além disso, alega a ausência de ato ilícito e a inexistência de danos morais. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório de danos morais.

Por sua vez, o recorrido afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão à recorrente.
Explico
.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, o recorrido, que possuía uma conta no aplicativo da recorrente, foi bloqueado em janeiro de 2020 devido a uma contestação de pagamento feito para a Sra. Glenda Bianchi em 14/11/2019, no valor de R$475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais).

Todavia, alegou nunca ter requerido a contestação e que as parcelas do cartão de crédito foram devidamente quitadas. Por este motivo, ingressou com ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, ensejando o presente recurso.

A
priori
, é importante mencionar que para a caracterização da responsabilidade civil é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Além disso, aplica-se a Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa (STJ, AgRg no AREsp 543.437/RJ, Relator: Raul Araújo, Data do julgamento: 03/02/2015, Quarta Turma, Data de publicação: DJe 13/02/2015).

Compulsando detidamente os autos, verifico que o consumidor comprovou nos IDs nº
184710
2 e
1847103
que quitou os valores que estavam sendo contestados, bem como as tentativas de solução para desbloqueio da conta via chat do aplicativo (IDs nº
184710
5,
1847106
e
184710
7) - que restaram infrutíferas. Ainda, juntou a reclamação feita no Procon no ID nº 1847108.

Assim, restou claro que a recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia. Por outro lado, entendo que o recorrido conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da recorrente e, estando preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes.

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença de R$4.000,00 (quatro mil reais), que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.